Tribunal: TJDFT
Processo: 0747888-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747888-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: AILTON GUSTAVO BRAZ D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por AILTON GUSTAVO BRAZ, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize, em 72 horas, o procedimento cirúrgico indicado no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00 Em suas razões recursais (ID 66033220), a agravante alega, inicialmente, que “diante do fato de que o agravado não é mais beneficiário do plano de saúde da agravante, conclui-se que a presente demanda deva ser extinta em face desta agravante pela ausência de legitimidade de parte, conforme preconiza o artigo 485, VI do CPC, devendo agora figurar no polo passivo desta demanda a nova operadora estabelecida”. Afirma que “Em razão da ausência de elementos comprobatórios adequados que possam sustentar a alegação de negativa da cobertura, bem como diante da falta de qualquer documento idôneo e formal emitido pela CEAM BRASIL, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência pretendida”. Argumenta que “o procedimento pleiteado pelo Recorrido, trata-se de intervenção cirúrgica para a realização de AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS, em linguagem comum e popular é um procedimento que consiste na remoção cirúrgica das amígdalas, sendo este um serviço ELETIVO”. Conclui que a decisão agravada deve ser reformada “uma vez que não há elementos que comprovem a existência de urgência ou emergência, tão pouco se verifica qualquer comprovação de negativa por parte da Recorrente”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a tutela de urgência concedida. Preparo regular (IDs 66033223 e 66033221). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por AILTON GUSTVO BRAZ FARIAS em face de CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. O autor narra que contratou com as requeridas plano de saúde na modalidade Bronze Enfermaria em novembro de 2023, tendo pago todas as mensalidades desde então. Relata que, recentemente, após sentir dores, foi diagnosticado com desvio de septo nasal grave e hipertrofia das conchas nasais inferiores, necessitando de cirurgia urgente, conforme recomendação médica. Contudo, teve negado o pedido de cobertura do procedimento cirúrgico pelas requeridas, sob alegação de que se trataria de doença preexistente. Alega que no momento da contratação desconhecia tal condição de saúde e que na oportunidade a ré não requereu a realização de exames prévios, razão porque considera ilícita a recusa de cobertura. Alega que a negativa da requerida agravou seu estado de saúde, causando-lhe danos morais. Pediu, em sede antecipada, tutela de urgência que determine à requerida arcar com os custos da cirurgia de desvio de septo recomendada por seu médico assistente e, ao final, a confirmação da tutela de urgência bem como a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Foi determinada emenda à petição inicial para que o autor apresentasse procuração atualizada, comprovasse a alegação de hipossuficiência financeira, juntasse documento comprovante de endereço (Id. 215182173). Petição de emenda juntada sob id. 215227098 acompanhada dos documentos solicitados e o comprovante do pagamento das custas iniciais (Id. 215227116). DECIDO Verifico que estão presentes os requisitos para o recebimento da petição inicial, conforme artigos 319 e seguintes do CPC. Ao lado disso, no que tange ao pedido de tutela de urgência, destaco que o artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e as requeridas está submetida à Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final do serviço de plano de saúde ofertado, em perfeita conformidade com as definições de consumidor e fornecedor dos artigos 2o e 3o do CDC. Conforme os documentos juntados à inicial, o contrato celebrado entre as partes data de novembro de 2023 (Id. 215085412), portanto, não há que se falar em carência. Ao lado disso, o motivo invocado para a recusa da cirurgia recomendada pelo médico assistente do autor foi "doença preexistente" (Id. 215085411). Entretanto, conforme afirmado pela parte autora, no momento da contratação não foram solicitados exames complementares pelas requeridas, de modo que a situação do autor ajusta-se ao entendimento sumular do STJ (súmula 609), segundo o qual "a recusa de cobertura securitárias, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Em vista disso, constato a presença da verossimilhança das alegações do autor e do direito invocado por ele na petição inicial. A urgência também está suficientemente demonstrada pelo relatório médico que recomenda a cirurgia em caráter emergencial, do qual extraio os seguintes termos: "paciente apresenta RNCO, respiração oral e obstrução nasal. Já fez tratamento clínico, sem melhora. Tomografia da face mostra espessamento mucoso de seios etmoidais e maxilares, septo ansal com desvio dextroconvexo do componente ósseo associado a potencial insuficiência de válvula nasal interna direita. Videoendoscopia nasal mostra desvio de septo para dita em esporão e hipertrofia de cornetos inferiores. Ao exame apresenta amigdalas hipertrofiadas e uvula longa" (id. 215085407). Por fim, há o requisito da reversibilidade, dado que, caso ao final seja indeferido o pedido inicial, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos com os procedimentos realizados. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar à ré que autorize, em 72 horas, o procedimento cirúrgico indicado no relatório médico (Id. 215085410), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00.” Quanto à tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré agravante, por não ter sido a matéria apreciada pelo Juízo de primeiro grau, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. Com a mesma compreensão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A recusa para cobrir implante de Mitraclip não se justifica, notadamente quando houver fundamento clínico detalhado por médico especialista indicando ser esse o procedimento mais adequado ao beneficiário, não cabendo ao plano de saúde a escolha do tratamento. 2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1873620, 07044832620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. In casu, o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada mostram-se razoáveis, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (Acórdão 1816922, 07447411520238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro vértice, da análise da decisão recorrida, verifica-se que, quanto à probabilidade do direito, a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do diagnóstico de “desvio de septo e hipertrofia dos cornetos inferiores”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, a guia de solicitação de internação (ID 215085410 dos autos de origem) revela que o autor agravado "apresenta RNCO, respiração oral e obstrução nasal. Já fez tratamento clínico, sem melhora. Tomografia da face mostra espessamento mucoso de seios etmoidais e maxilares, septo ansal com desvio dextroconvexo do componente ósseo associado a potencial insuficiência de válvula nasal interna direita. Videoendoscopia nasal mostra desvio de septo para dita em esporão e hipertrofia de cornetos inferiores. Ao exame apresenta amigdalas hipertrofiadas e uvula longa”. No ponto, convém destacar, ainda, as declarações da parte autora no sentido de que a demora na realização do procedimento cirúrgico tem como consequências “sinusite crônica, infecções, fortes dores de cabeça e graves problemas de respiração.” (ID 215085407). Eventual doença pré-existente omitida na declaração de saúde do beneficiário agravado, se capaz ou não de refletir nos contornos da obrigação contratual, consubstancia matéria de defesa a ser apreciada no momento processual oportuno, após dilação probatória, em observância à paridade entre as partes. Cumpre frisar que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, não se podendo atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à seguradora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ainda que se tratasse de medida irreversível, prevalece o entendimento no sentido de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). De fato, a periclitação da saúde do paciente é que se apresenta passível de lesão grave e irreversível, bem jurídico maior a ser protegido. Nesse aspecto, saliento que a saúde, como direito fundamental do ser humano, deve a ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar (art. 196 da CF/88). Portanto, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator